Tribunal: STF
Processo: HC 216883
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, explosão, dano e receptação. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ASSALTO A BANCOS E LATROCÍNIOS TENTADOS CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. USO DE REFÉNS, ARMAMENTOS PESADOS, ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS E FUGA DE PENITENCIÁRIA. PRESÍDIO FEDERAL. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA, APESAR DA LONGA DURAÇÃO DO CÁRCERE (5 ANOS). APARENTE IMINÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora paciente estaria devidamente fundamentada em elementos concretos, diante dos indícios de que integraria organização criminosa especializada em assaltos a bancos, havendo perpetrado crimes gravíssimos, inclusive latrocínios tentados contra diversas vítimas, fazendo reféns e empregando armamento pesado como fuzis, submetralhadoras e explosivos, além de acessórios como mira a laser, coletes balísticos e comunicadores via rádio, tendo ainda escapado da penitenciária, vindo a ser recapturado e mantido em presídio federal, e de já cumprir pena por outros crimes graves, roubo e homicídio. 



    2. Embora a legitimidade do cárcere processual já tenha sido reconhecida em outros feitos conexos a este, era forçoso sumarizar os principais fatos da causa para conferir perspectiva sobre a imprescindibilidade da custódia processual tratada nestes autos, a fim de ponderar sobre o alegado excesso de prazo na tramitação processual, que neste caso não se verifica. 



    3. Com efeito, conquanto o cárcere se prolongue há mais de 5 anos – e não 5 meses, como havia constado, por evidente erro material, no corpo do decisum agravado –, o Tribunal a quo ponderou que a prisão não estaria sendo alongada de forma indevida, o que é razoável, haja vista a imensa reprovabilidade das condutas atribuídas ao réu, tanto antes quanto depois da sua prisão, bem como a elevada complexidade da causa e a perspectiva de prolação da sentença em breve. 



    4. Consulta ao andamento dos autos de n. 0000782-10.2017.8.17.0730, disponível no site do TJPE, efetivamente revela que já houve audiência de instrução e julgamento e que, entregues os autos ao órgão acusador no final de abril, foram apresentadas alegações finais no início de maio (o mês corrente), estando os autos com a defesa, o que autoriza a previsão de proximidade da sentença. 



    5. Em circunstâncias semelhantes, ponderando-se a legitimidade da custódia cautelar originalmente imposta, os naturais efeitos da pandemia da covid-19 e a complexidade da causa, esta Corte não tem identificado ilegalidade. 



    6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    7. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299; 304; 157 § 2°, I, II e V; 121, § 2°, I, c/c o art. 14, II; 251; 163, III; e 180, todos do Código Penal. Em 03.03.2017, o Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 735.706, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual —, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora paciente estaria devidamente fundamentada em elementos concretos, diante dos indícios de que integraria organização criminosa especializada em assaltos a bancos, havendo perpetrado crimes gravíssimos, inclusive latrocínios tentados contra diversas vítimas, fazendo reféns e empregando armamento pesado como fuzis, submetralhadoras e explosivos, além de acessórios como mira a laser, coletes balísticos e comunicadores via rádio, tendo ainda escapado da penitenciária, vindo a ser recapturado e mantido em presídio federal, e de já cumprir pena por outros crimes graves, roubo e homicídio”.



9. Além disso, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, assim como afirmou o STJ, “conquanto o cárcere se prolongue há mais de 5 anos (...), o Tribunal a quo ponderou que a prisão não estaria sendo alongada de forma indevida, o que é razoável, haja vista a imensa reprovabilidade das condutas atribuídas ao réu, tanto antes quanto depois da sua prisão, bem como a elevada complexidade da causa e a perspectiva de prolação da sentença em breve”. Ademais, “[c]onsulta ao andamento dos autos de n. 0000782-10.2017.8.17.0730, disponível no site do TJPE, efetivamente revela que já houve audiência de instrução e julgamento e que, entregues os autos ao órgão acusador no final de abril, foram apresentadas alegações finais no início de maio (o mês corrente), estando os autos com a defesa, o que autoriza a previsão de proximidade da sentença”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator